Tribunal: TJDFT
Processo: 0746561-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
...Excelentíssima Ministra Presidente do colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA A 2a TURMA CRIMINAL deste TRIBUNAL DE JUTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, pelo seu Presidente, haja vista acórdão do seu colegiado (ID 61439318), respeitosamente, vem à presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 105, “d”, da Constituição Federal e artigos 115, III, e 116, §1o, do Código de Processo Penal, nos próprios autos (§ 1o), representar pela instauração de CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO, em face do egrégio TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO, conforme explanação que se segue: Em virtude de acórdão da CÂMARA CRIMINAL, conforme Autos N. 0017229-76.2015.8.07.0001, foi reconhecida a competência da justiça local para presidir procedimentos investigatórios da “operação São Cristovão”. Não se conformando, SEST e SENAT manejaram a SL 843, oportunidade em que a SUPREMA CORTE, na data de 22.1.2015, liminarmente, por intermédio do então Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, decidiu que a competência era da JUSTIÇA FEDERAL (confira-se sítio eletrônico STF). Encaminhados os autos para a Justiça Federal, a d. autoridade judiciária federal de 1o grau, na data de 6.7.2020, recebeu a denúncia (volume 3 eletrônico, página 228 e seguintes – ID 59826440), com a qual todos concordaram: MPF e denunciados. Verdade que, na SL 843, foi cassada a liminar então concedida, no entanto SEST, SENAT e demais demandados (houve pedido de extensão) manejaram agravo regimental contra o referido decisum unipessoal, haja vista terem manejado o ARE 1267876, oportunidade em que o eminente Ministro DIAS TOFFOLI, na data de 23.5.2019, suspendeu aquela decisão, conforme Volume eletrônico 3, páginas 160 a 167 – ID 59826440. Confira-se parte dispositiva: (...) Reconheço, portanto, que os efeitos da decisão outrora proferida pelo então Presidente da Corte, Ministro Ricardo Lewandowski, na extensão pleiteada, devem permanecer hígidos até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal, por imperativo de lei. Isso posto, no exercício do juízo de retratação, ínsito ao agravo regimental, reconsidero parcialmente a decisão agravada, tão somente para confirmar a decisão proferida por Sua Excelência no pedido de extensão, cujos efeitos devem perdurar até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal (art. 4o, § 9o, da Lei no! 8.437/92) em que se discute a competência da Justiça Federal. Intimem-se. Brasília, 23 de maio de 2019. Ministro DIAS TOFFOLI Presidente”. Negritei grifei. Assim, inexistindo qualquer decisão suspensiva do curso da ação penal, na JUSTIÇA FEDERAL, esta seguiu seu curso normal e, na data de 20.4.2022, se encerrou, em primeiro grau, com sentença de mérito, condenando os réus (volume 6 eletrônico, páginas 258 e seguintes), os quais apelaram (volume 6, páginas 289 e seguintes), inclusive o d. Ministério Público Federal, recursos que foram aportar no colendo TRF1. É de se esclarecer que, em relação ao ARE 1267876, em relação ao qual deveria se aguardar o trânsito em julgado, conforme decisão do Min. TOFFOLI (repita-se – sem suspender a ação penal), ele se deu (o trânsito em julgado) em 6.8.22, conforme certidão STF, volume 8 eletrônico, página 5 – ID 59826445, ou seja, após três meses em que proferida a sentença condenatória pela Justiça Federal de primeiro grau. A ilustre autoridade judiciária da 4a Vara Criminal deste TJDFT, ao tomar conhecimento do decidido pelo excelso STF, ao invés de aguardar o transcurso normal dos recursos manejados contra a sentença daquela autoridade judiciária federal, os quais se encontravam no TRF1, “requisitou” os autos (8 volume eletrônico, página 45 – ID 59826445), na data de 5.10.2023 e, o que é pior, s.m.j., o eminente DESEMBARGADOR FEDERAL (Juiz Federal convocado), simplesmente desconsiderou aquele “decisum” da sua Justiça de primeiro grau e os recursos interpostos como se fossem inexistentes no âmbito processual, determinou a devolução do feito para a unidade judiciária local (decisão volume 8 eletrônico, páginas 46 a 47 – ID 59826445), e aqui, de forma não usual, ratificou parcialmente o processado, ou seja, apenas até data de 6.8.22, desconsiderou aquela sentença também como se fosse um ato processual inexistente, determinou remessa para este segundo grau para apreciar, veja bem, os recursos interpostos perante a Justiça Federal (decisão volume 24 eletrônico - ID 59827211). Como se sabe, a Justiça Comum Estadual não tem competência para julgar recurso contra sentença da Justiça Federal. Confira-se precedente deste colendo STJ: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE JUIZ FEDERAL. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. DETERMINAÇÃO DE REMESSA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. ILEGALIDADE. MÉRITO. ANÁLISE POR ESTA CORTE SUPERIOR. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. (RMS 67836/MS - Ministra LAURITA VAZ - decisão proferida em 01.2.2022). Negritei. Inclusive, a contrário sensu, trata-se do mesmo princípio, ou seja, o próprio TRF também seria incompetente para julgar recurso de sentença proferida pela Justiça Estadual. Confira-se RHC STJ 158083. Inviável, assim, este TJDFT se debruçar sobre a sentença da autoridade judiciária federal para apreciar apelações lá interpostas e, na verdade, não soa ruim consignar que referido magistrado da 4a Vara Criminal não poderia tê-la ignorado como também não poderia anulá-la por incompetência absoluta – imagine juiz estadual anulando sentença de juiz federal). Além do mais, o excelso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao apreciar o ARE 1270930, pontificou que, proferida sentença, inviável a possibilidade de alteração da competência: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS No 282 E No 356 DA SÚMULA DO STF. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. SENTENÇA JÁ PROFERIDA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA COMPETÊNCIA. VIOLAÇÃO DIRETA À CONSTITUIÇÃO: INOCORRÊNCIA. 1. O art. 109, inc. I, da Constituição da República e o Tema no 1.234 do ementário da Repercussão Geral não foram objeto de discussão e deliberação prévios pela Turma Recursal de origem e nem pela decisão agravada. A ausência de prequestionamento explícito atrai a aplicação das Súmulas no 282 e no 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. A Turma Recursal de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional, Código de Processo Civil, assentou a impossibilidade de alteração da competência após a prolação da sentença. Rever esse entendimento demandaria a análise da legislação infraconstitucional, providência inviável em sede extraordinária. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.370.930 PARANÁ - RELATOR : MIN. ANDRÉ MENDONÇA - 2a Turma - Brasília, 12 de setembro de 2023.) DIANTE DO EXPOSTO, a 2a Turma Criminal vem representar no sentido de que seja declarado o colendo TRF1, como Corte competente para apreciar os recursos lá interpostos contra a sentença proferida pela d. autoridade judiciária da 12a Vara Federal Criminal da SJDF, haja vista esta ter sido proferida por autoridade judiciária quando ainda competente (recebeu a denúncia, colheu as provas e sentenciou) conforme liminar concedida pela SUPREMA CORTE. Brasília, 30 de julho de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Presidente da 2a Turma Criminal.